Tribunal: TJSP
Processo: 1002606-19.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. Imóvel adquirido pelo autor arrematou através de leilão judicial nos autos do processo trabalhista no 0000833-75.2011.5.15.0103. imóvel que consiste em um prédio comercial com 16 salas comerciais. Arrematação de 66% do imóvel. Salas comerciais locadas a terceiros. Sentença de parcial procedência para condenar o réu ao pagamento de indenização em favor do autor pelo uso

Ementa:
APELAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. Imóvel adquirido pelo autor arrematou através de leilão judicial nos autos do processo trabalhista no 0000833-75.2011.5.15.0103. imóvel que consiste em um prédio comercial com 16 salas comerciais. Arrematação de 66% do imóvel. Salas comerciais locadas a terceiros. Sentença de parcial procedência para condenar o réu ao pagamento de indenização em favor do autor pelo uso exclusivo do imóvel comum na proporção do percentual arrematado. Sentença mantida

Insurgência dos requeridos. Impossibilidade de aplicação da fungibilidade entre ação de imissão na posse e ação de cobrança de alugueis. Desacolhimento. Hipótese concreta em que não houve a aplicação do princípio aventado. Pedido de condenação ao pagamento de alugueres formulados em sede liminar. Inicial que, pese imprecisa, permite a aferição da pretensão autoral. Ônus sucumbencial que observou a proporcionalidade entre êxito e insucesso. Recurso desprovido.

Insurgência do Autor. Imissão na posse. Descabimento. Imóveis regularmente locados a terceiros. Posse direta que decorre de contrato de locação. Posse indireta do locador que decorre da qualidade de titular do imóvel. Desnecessidade de manejo de ação de imissão na posse para se revestir da qualidade de possuir indireto, sendo suficiente o registro da carta de arrematação. Ônus sucumbencial que observou a proporcionalidade entre êxito e insucesso. Recurso desprovido.